Tribunal: STF
Processo: ARE 1085668
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado do Paraná opôs embargos de divergência contra acórdão da Segunda Turma assim resumido:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE POLICIAL CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE COM EFEITOS ERGA OMNES E VINCULANTES PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR N. 93/2002 DO ESTADO DO PARANÁ. VÍCIO DE INICIATIVA. ADI 2.904. MODULAÇÃO DE EFEITOS. EFICÁCIA PROSPECTIVA. DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO (15 DE ABRIL DE 2009). PRESERVAÇÃO DA SITUAÇÃO JURÍDICA DE APOSENTADOS E DAQUELES QUE TIVEREM PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA A JUBILAÇÃO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 



    1. O Tribunal de Contas da União, órgão sem função jurisdicional, não pode declarar a inconstitucionalidade de lei federal com efeitos erga omnes e vinculantes no âmbito da Administração Pública federal. 



    2. O Plenário do Supremo, ao apreciar a ADI 2.904, Relator o ministro Menezes Direito,DJe de 25 de setembro de 2009, proclamou a inconstitucionalidade da Lei Complementar n. 93/2002 do Estado do Paraná, com eficácia prospectiva, a partir da data da sessão de julgamento, ocorrida em 15 de abril de 2009, a fim de preservar a situação jurídica de todos os servidores já aposentados ou que tenham preenchidos os requisitos para a jubilação.



    3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil.



    4. Agravo interno desprovido.



    Defende haver sido adotado, no caso, entendimento divergente do contido no acórdão formalizado pelo Plenário no julgamento do MS 25.888-AgR, ministro Gilmar Mendes. 



    É o relatório.



    2. Os embargos de divergência, protocolados por Procurador do Estado, foram opostos no prazo legal. 



    Registro, preliminarmente, que, em observância ao princípio da duração razoável do processo e por não vislumbrar prejuízo à parte recorrida, deixei de abrir prazo para sua manifestação, nos termos dos arts. 6º e 9º do Código de Processo Civil, e à luz da orientação consolidada pelo Supremo (ARE 999.021 ED-AgR, ministro Luiz Fux; ARE 1.350.900 ED-AgR-ED, ministra Cármen Lúcia; e RE 597.064 ED-terceiros-ED-ED, ministro Gilmar Mendes).



    Como se sabe, os embargos de divergência são instrumento processual que tem por objetivo uniformizar a jurisprudência, evitando decisões dissonantes entre os órgãos dos tribunais superiores. Seu cabimento está restrito à oposição (i) contra acórdão prolatado por Turma que, em recurso extraordinário ou agravo de instrumento, divirja de julgado de outra Turma ou do Plenário (RISTF, art. 330); (ii) contra pronunciamento de órgão fracionário que, em recurso extraordinário ou recurso especial, destoe da conclusão a que chegou qualquer outro órgão do mesmo tribunal, em sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito; ou, ainda em recurso extraordinário ou recurso especial, quando se revele descompasso com julgamento de qualquer outro órgão do mesmo Tribunal na hipótese de ser um acórdão de mérito e outro de não conhecimento do recurso conquanto apreciada a controvérsia (CPC, art. 1.043).



    Reputo inadmissíveis os embargos, uma vez que indica como paradigma acórdão proferido em Mandado de Segurança.



    O Supremo firmou sua jurisprudência no sentido da inviabilidade dos embargos de divergência quando se aponta como paradigma acórdão proferido em recurso ou ação de natureza diversa do acórdão embargado. Cito, como exemplo, o ARE 1.432.317 AgR-ED-EDv-AgR, ministro Alexandre de Moraes; o ARE 1.431.582 AgR-EDv-AgR, ministra Cármen Lúcia; o ARE 1.402.115 AgR-ED-EDv-AgR, ministro Luiz Fux; o ARE 1.236.270 AgR-segundo-EDv-AgR, ministro Roberto Barroso; além dos seguintes precedentes:



    1. Incabíveis os embargos de divergência, quando baseados em paradigma de classe processual distinta.



    2. Cabe ao embargante, nos termos do art. 331 do RISTF, demonstrar o cotejo analítico entre o acórdão embargado e o paradigma invocado, para fins de uniformização da jurisprudência. Precedentes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 378.666 AgR-ED-EDv-AgR, ministro Edson Fachin)



    Agravo regimental em embargos de divergência em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo.



    2. Penal e Processual Penal.



    3. Não são admissíveis embargos de divergência quando apontada decisão paradigma fruto de outras espécies recursais ou ação de natureza diversa do acórdão impugnado. Precedentes.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 834.036 AgR-EDv-AgR, ministro Gilmar Mendes)



    Ademais, o MS 25.888-AgR, ministro Gilmar Mendes, é acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal no qual se aborda a questão da inconstitucionalidade do art. 67 da Lei 9.478/1997, segundo o qual “os contratos celebrados pela Petrobras, para aquisição de bens e serviços, serão precedidos de procedimento licitatório simplificado, a ser definido em decreto do Presidente da República”; e por conseguinte do Decreto 2.745/1998, que com base no dispositivo legal veiculou Regulamento licitatório da empresa estatal.



    O acórdão embargado não possui similitude fática e jurídica com o acórdão apontado como paradigma, uma vez que não abordou tema relativo a inconstitucionalidade do art. 67 da Lei 9.478/1997.



    A jurisprudência do Supremo possui ótica a evidenciar a inviabilidade de embargos de divergência quando ausente identidade ou similitude entre a controvérsia objeto do acórdão embargado e a solucionada mediante os pronunciamentos apontados como paradigmas. Cito, nesse sentido, o ARE 1.372.549 AgR-EDv-AgR, ministro Edson Fachin; o ARE 1440787 ARE-AgR-EDv-AgR, ministro Alexandre de Moraes; o ARE 1.081.785 AgR-ED-EDv-AgR, ministro Roberto Barroso; além dos seguintes precedentes:



    1. A ausência de similitude fática e jurídica entre o acórdão embargado e o paradigma de divergência invocado obsta o seguimento do recurso de embargos de divergência.



    2. Agravo regimental não provido.



    (RE 1.390.475 AgR-ED-EDv-AgR, ministro Dias Toffoli)



    II - Para os embargos de divergência serem cabíveis, é necessária a indicação de um acórdão paradigma, com idêntica situação fática e conclusão distinta.



    III - Os embargos de divergência destinam-se a promover a uniformização da jurisprudência desta Corte. Não se prestam, pois, à mera revisão do acerto ou desacerto do acórdão embargado.



    (ARE 1398044 ARE-AgR-segundo-EDv-AgR, ministro Ricardo Lewandowski)



    3.Ante o exposto, inadmito os embargos de divergência.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente